Tribunal: STF
Processo: MS 19024
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-07
Data de publicação: 1973-02-07

Ementa:
ENQUADRAMENTO DE OFICIAL INSTRUTIVO, DO QUADRO DOS SERVIÇOS
AUXILIARES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNÇÃO GRATIFICADA DO
TRIBUNAL, QUE NÃO SE APRESENTA EQUIVALENTE A CARGO EM COMISSAO, DE
QUE COGITARAM AS L. 1.741, DE 12.11.1952, E 3.780, DE 12.07.1960.
AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR DEZ ANOS. MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO.